Tribunal: TJMT
Processo: 1009301-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009301-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), KELLY CRISTINE DA SILVA MATOS - CPF: 523.224.401-91 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BENEDITO BONDESPACHO DE ARRUDA - CPF: 346.569.791-04 (AGRAVADO), CLARICE BENTO PRADO - CPF: 453.135.471-00 (AGRAVADO), EDNA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 161.507.321-34 (AGRAVADO), JONEIDE MARIA DE SOUZA - CPF: 550.766.881-72 (AGRAVADO), LEIZE SIMONE DE ARRUDA - CPF: 830.201.361-72 (AGRAVADO), MARLY DE PINHO - CPF: 247.635.271-34 (AGRAVADO), SHIRLEI LAURETT BUENO - CPF: 459.783.281-53 (AGRAVADO), SIDNEI JASSEK AMARO - CPF: 503.661.491-72 (AGRAVADO), VANDERLEI ANTONIO DE MAGALHAES - CPF: 486.800.011-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE COBRANÇA
— LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA —
DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS
— OBSERVÂNCIA.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que “
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
” (STJ, REsp 1274466/SC).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão unipessoal que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 8425077).

Assegura que “
o custeio dos honorários periciais deve ser arcado pelo liquidante (autor) e ainda, mesmo quando a prova é determinada de ofício, a qual, em tese, deveria ser rateada pelas partes, deve-se aplicar ao caso as disposições constantes do art. 91, §1 e §2o do CPC
”.

Assevera que “
não houve a intimação prévia do Município para se manifestar a respeito do valor fixado
”, a violar o disposto no artigo 465, § 3o, do Código de Processo Civil.

Afiança que “
acaso se entenda que é de se manter o custeio da perícia pelo Ente Público, o que se admite apenas por amor ao debate, requer-se que seja aplicado § 1o do art. 91 do CPC, e que dispõe a respeito do fato de que as perícias requeridas por Ente Público devem ser realizadas por entidade pública, o que, no caso em questão, poder-se-ia dar por contador integrante dos quadros desta Secretaria de Fazenda Municipal ou da Procuradoria Geral do Município
”.

Requer a reforma da decisão “
em face das partes não terem sido intimadas previamente da fixação dos honorários
” e, e acaso mantida, “
requer que, ao menos, seja aplicado o teor do §3o do artigo 95 do CPC/2015 e, se não for o caso que se reconheça a necessidade de aplicação do § 1o do art. 91 do CPC
”.

Contrarrazões (Id. 11927473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Município de Cuiabá interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença prolatada nos autos da
ação de cobrança
, determinou que os honorários periciais fossem pagos pelo agravante.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso em razão de que “
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”
(STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014).

É certo que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que,
comprovadamente
, foram prejudicados pela conversão errônea. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos.

Todavia, competia ao Município de Cuiabá demonstrar,
na fase de conhecimento
, a exatidão do método utilizado na conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ou, da correção posterior da defasagem. Como não o fez, relegou-se o índice da correção para a liquidação de sentença por arbitramento.

Em consequência, prolatada a sentença, é certo que se tem a definição do sucumbente e incumbe ao vencido a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais, no caso, o agravante.

Ainda, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento não se aplica o disposto no artigo 91 do Código de Processo Civil,
bem como inaplicável ainda, o artigo 95 do mesmo Código.

Daí decorrente, aplicável a tese firmada no julgamento de recursos repetitivos: REsp 1274466/SC.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a

memória de cálculos’.

(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.

(1.3) ‘
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
’.

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. Recurso especial desprovido
. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [com e sem negrito e itálico no original]

No voto condutor está:

[...] Como destaca Chiovenda, o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão.

Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem ‘
tem razão
’, ou seja, sobre quem venceu a demanda.

Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais.

[...]

Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido.

É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo.

Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.

Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda.

[...]

Ante o exposto, voto nos seguintes termos:

(i) Para os fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:

[...]

(i.3)

"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais"
. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [com e sem negrito e itálico no original]

Quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:

[...] Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]

[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (in, recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014). [com itálico no original]

Logo, deve ser observado o entendimento do referido recurso repetitivo (REsp 1274466/SC), aplicável aos casos sujeitos à vigência do atual Código de Processo Civil, porquanto permanece hígido o entendimento.

[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).

[...] A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, ‘
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
’. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017). [com itálico no original]

Além disso, não procede a alegação de que não foi intimado para se manifestar acerca da nomeação de perito e valor fixado em honorários periciais, pois houve a determinação consoante o artigo 465, § 3o do Código de Processo Civil na própria decisão agravada, da qual tomou conhecimento
quando recebeu o processo em carga na data de 18 de junho de 2019

(informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
ação de cobrança
numeração única: 60026-04.2013.811.0041, código no 857797):

[...] Intimem-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1o e 3o, do CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do artigo 470, inciso I, do CPC. [...]. (Id. 8383343, fls. 2).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020